Tribunal: STF
Processo: HC 205662
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus. 
    Nas razões recursais, o embargante diz que o regime fixado na sentença foi o semiaberto, motivo por que o Juízo não poderia ter expedido mandado de prisão, mas mandado de “para apresentação voluntária à determinada instituição adequada à LEP.”
    Requer “o acolhimento do presente recurso de EMBARGOS DECLARATÓRIOS, com o seu processamento na forma do art. 382 do CPP e ao final, o seu total provimento, no sentido do aclareamento e, se possível, resolução da questão mediante a concessão do efeito modificativo, o que se roga fosse feito nos termos do suscitado no parágrafo acima.”
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios acima mencionados, o que poderia ensejar até mesmo o não conhecimento do recurso.
    Contudo, tendo em vista a função de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional atribuída aos embargos de declaração, passo a enfrentar as alegações suscitadas no recurso. 
    No que se refere à alegação de possível cumprimento da pena em regime mais severo, é importante registrar que uma vez transitada em julgado a sentença penal condenatória para aplicação de pena restritiva da liberdade, deve ser expedido mandado de prisão para recolhimento do condenado e início de cumprimento da pena.
    Ressaltando esse aspecto, o STJ já decidiu que “não há como se expedir a guia de recolhimento e, assim, iniciar-se o processo de execução se, na hipótese, está pendente de cumprimento o mandado de prisão expedido pelo juízo sentenciante, em razão do fato de o paciente se encontrar há mais de quatorze anos foragido. A teor do disposto no art. 105 da Lei 7.210/84, o processo de execução somente poderá ser instaurado, pelo juízo competente, após o recolhimento do condenado” (RHC 17.737, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18.8.2005).
    Destarte, não há previsão legal para que o início do cumprimento da pena ocorra mediante mandado de apresentação voluntária ou em regime de prisão domiciliar fora das hipóteses legais, tal como pretendido pelo embargante.
    Isso não significa, contudo, que a prisão deverá ser executada em regime mais grave que fixado na sentença penal condenatória. Nessa linha, o art. 2º, §3º, da Resolução 113/2010 do CNJ estabelece que “Recebida a guia de recolhimento, que deverá conter, além do regime inicial fixado na sentença, informação sobre eventual detração modificativa do regime de cumprimento da pena, deferida pelo juízo do processo de conhecimento, nos lindes do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei 12.736/12, o estabelecimento penal onde está preso o executado promoverá a sua imediata transferência à unidade penal adequada, salvo se por outro motivo ele estiver preso, assegurado o controle judicial posterior.”
    Destarte, a legislação penal e a regulamentação da matéria asseguram a imediata adequação da prisão do condenado ao regime fixado na sentença. 
    Conforme já mencionado, em eventual caso de descumprimento dessas determinações, poderá a defesa impetrar novo habeas corpus ou reclamação por violação à Súmula Vinculante nº 56, desta vez com base em ameaça ou constrangimento real à sua liberdade, e não apenas com base nas alegações não demonstradas deduzidas nestes autos.
    Não há evidências concretas que permitam vislumbrar o descumprimento antecipado das referidas regras de execução penal, de modo a justificar a concessão parcial da ordem ou os esclarecimentos pretendidos pelo embargante. 
    Por esses motivos, conheço e rejeito os presentes embargos.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente